Tribunal: TJDFT
Processo: 0000197-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR RECONHECIMENTO DO PEDIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante determina o art. 90, § 4o, do novo Código de Processo Civil, devem ser reduzidos pela metade os honorários advocatícios fixados contra o réu que reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida.
2. Apelação provida.